Tribunal: TJBA
Processo: 8001211-39.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001211-39.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RESIDENCIAL VITORIA DA CONQUISTA I SPE SA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES, THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO

APELADO: ELIENE SACERDOTE SOARES e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL MEDEIROS FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL
NÃO CONHECIDA
.
VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. TABELA PRICE. EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
VEDAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DESTA METODOLOGIA. PONTO CENTRAL DA SENTENÇA NÃO REBATIDO NAS RAZÕES DO APELO.
RECURSO DESPROVIDO.
APLICAÇÃO DE
MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível, por violação ao princípio da dialeticidade, em face de sentença que, em ação ordinária, declarou rescindido contrato de compra e venda de imóvel e condenou as rés à restituição de valores pagos, sob fundamento de ilegalidade da capitalização de juros por construtoras não integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelação Cível atendeu ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se o Agravo Interno apresenta argumentos aptos a reformar a decisão que não conheceu do recurso, bem como a incidência de multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.
4. A sentença fundamenta-se na impossibilidade de capitalização de juros por construtoras não integrantes do Sistema Financeiro Nacional, com base na Súmula 121 do STF e no art. 5º da MP 2.170-36/2001 (ID 85114884).

5. A Apelação limita-se a sustentar a legalidade genérica da Tabela Price e a invocar normas e precedentes sem enfrentar a premissa central relativa à condição das recorrentes como não integrantes do Sistema Financeiro Nacional (ID 96055166).

A ausência de impugnação específica à razão de decidir impede o conhecimento do recurso, conforme art. 932, III, do CPC.

O Agravo Interno reitera argumentos já analisados e rejeitados, sem apresentar elementos novos aptos a infirmar a decisão agravada (ID 99838274).

A invocação de precedentes sobre alienação fiduciária (Lei nº 9.514/97 e EREsp 1.866.844/SP) não se relaciona com o fundamento da inadmissibilidade recursal.

A reiteração de recursos sem inovação argumentativa caracteriza abuso do direito de recorrer e intuito protelatório.

Impõe-se a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, como medida de desestímulo à litigância procrastinatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 932, III; 1.021, §§ 4º e 5º; 1.022; 1.026, §2º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; Lei nº 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 121; STJ, EREsp nº 1.866.844/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8001211-39.2021.8.05.0274, em que figuram como agravantes RESIDENCIAL VITORIA DA CONQUISTA I SPE SA

e CIPASA VITORIA VDC1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

e agravados ELIENE SACERDOTE SOARES e VICENTE PAULO GOMES FONSECA.

Acordam

os (as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239